Tribunal: TJPA
Processo: 0816029-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816029-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0816029-28.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0019841-12.2007.8.14.0401

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO OAB – PA nº.

21.507

PACIENTE: ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES DE VICIOS PROCESSUAIS OCORRIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO.

NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTA DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ART. 654, §2º, DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, porém, para CONCEDER ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0816029-28.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0019841-12.2007.8.14.0401

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO OAB – PA nº.

21.507

PACIENTE: ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório impetrada pelo advogado
Sandro Manoel Cunha Macedo
em

favor de
ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, o qual, nos autos do processo n.º

0019841-12.2007.8.14.0401, proferiu sentença condenatória contra o paciente.

O impetrante alegou, basicamente, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, apontando, neste sentido, diversos vícios ocorridos durante a instrução do feito que, ao final, culminaram com a prolação de uma sentença condenatória sem que fossem oportunizados o contraditório e a ampla defesa do paciente (Id.

16465059).

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da notificação para audiência de instrução e julgamento e o reconhecimento de excesso de prazo.

Juntou
documentos.

Decisão denegando a liminar, Id
. 16496955.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 16606984).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (Id. 16663286).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade coatora, concluo que o caso é de não conhecimento da ordem.

Explico.

Observo que, a bem da verdade, o impetrante visa a concessão de ordem de
habeas corpus
como forma substituir pleito que, em tese, deveria ser formulado em ação típica, qual seja, a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I
[1]
, do CPP.

Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do STF
[2]
e do STJ
[3]
,

não deve ser conhecida ordem de
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso próprios, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, a meu ver, não ocorre no presente caso.

Assim, em que pese a ordem não comportar conhecimento, haja vista sua utilização como sucedânea de ação própria, constato que a pretensão veiculada na impetração foi satisfatoriamente demonstrada por lastro documental apto a formar a convicção acerca dos vícios processuais ocorridos desde a origem.

Nesse sentido, consigno novamente que, desde a expedição, em 19/05/2008, do mandado de notificação de denúncia juntado à fl. 204 da ação penal, sobre o qual não há notícia nos autos de seu cumprimento ou não, sucederam-se os seguintes vícios processuais; i) denúncia recebida em 12/04/2011 antes da notificação do paciente (fl. 213 dos autos originários); ii) novo recebimento de denúncia em 22/06/2013 (fl. 213); iii) realização de audiência de instrução e julgamento onde houve a decretação de revelia sem que houvesse regular intimação para o comparecimento à audiência de instrução e com nomeação de defensor, violando o direito de escolha do paciente e de participação e presença (fl. 262); e iv) a finalização da instrução sem o interrogatório seguida da prolação de sentença condenatória, violando o direito à autodefesa (fl. 288).

Por se tratar de nulidade absoluta inoculada nos autos, a ausência de citação válida deve ser apreciada a qualquer tempo, posto que impede o trânsito em julgado da ação, como vemos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECORRENTE QUE JAMAIS FOI CITADO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO EVIDENTE. ANULAÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO. 1. A falta de citação é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, e, do Código de Processo Penal. Tal ilegalidade pode ser suprida pelo comparecimento do interessado, a teor do art. 570 do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o recorrente jamais foi citado, sequer por edital.
A despeito disso, a ação penal tramitou, com a atuação da Defensoria Pública. Ao que tudo indica, o recorrente estava preso por ocasião da citação e não foi procurado no presídio, mas apenas em seu endereço residencial. Inaplicabilidade do art. 570 do CPP, haja vista a
ausência de comparecimento pessoal ou de constituição de advogado de sua confiança. Violação do princípio do contraditório. 3. Recurso ordinário provido para anular a ação penal com relação ao recorrente, desde a citação, a fim de que tal ato processual seja efetivado
. (STJ - RHC: 72639 PI 2016/0170176-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016)

Em suma, presentes as ilegalidades arguidas na impetração e que, nesta condição, demandam ação de saneamento, é de rigor a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício, no sentido de anular os atos processuais que se sucederam após a ordem para citação do paciente na origem.

Posto isso,
não

conheço da ordem
habeas corpus
.

De outro lado,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos do art. 654, §2º
[4]
, do CPP, para chamar o processo originário a ordem e tornar sem efeito todos os atos processuais que se sucederam após a expedição do mandado de ciência de denúncia às fls. 204 da ação penal 0019841-12.2007.8.14.0401, devendo os autos retornarem a origem para regular seguimento da marcha processual, a partir da notificação para oferecimento de defesa prévia do paciente, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
[5]
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ________ de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: [...] I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

[2]
Cito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

[3]
Cito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

[4]
Art. 654.

O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. [...] § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[5]
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Belém, 12/11/2023